Tribunal: TJPA
Processo: 0003500-70.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVI??O. ALEGADA AUS?NCIA DE PROVAS. IMPROCED?NCIA. ACERVO PROBAT?RIO SUFICIENTE PARA LASTREAR O DECRETO CONDENAT?RIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, DE OF?CIO. IMPRESCINDIBILIDADE. OBEDI?NCIA AO SISTEMA TRIF?SICO E PRINC?PIO DA PROPORCIONALIDADE. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incab?vel o acolhimento do pleito absolut?rio, em face da exist?ncia de provas suficientes nos autos que legitimam a condena??o, uma vez que fora encontrado em poder do apelante quantidade expressiva de entorpecentes de natureza altamente viciante.2. Imprescind?vel o redimensionamento do quantum da pena de multa imposta ao sentenciado, em obedi?ncia ao Sistema Trif?sico de Dosimetria da Pena, bem como, ao Princ?pio da Proporcionalidade.3.Pena de multa redimensionada, de of?cio, para 416(quatrocentos e dezesseis) dias-multa.4.Recurso conhecido e desprovido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003500-70.2015.8.14.0006.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BENEVIDES (Vara Criminal).
APELANTE:BRENO WASHINGTON CARVALHO DOS SANTOS.
DEFENSOR PÚBLICO: DR. EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR O DECRETO CONDENATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, DE OFÍCIO. IMPRESCINDIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO E PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Incabível

o acolhimento do pleito absolutório, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, uma vez que fora encontrado em poder do apelante quantidade expressiva de entorpecentes de natureza altamente viciante.
2.

Imprescindível o redimensionamento do
quantum
da pena de multa imposta ao sentenciado, em obediência ao Sistema Trifásico de Dosimetria da Pena, bem como, ao Princípio da Proporcionalidade.
3
.Pena de multa redimensionada,
de ofício
, para 416(quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Benevides, em que é apelante
BRENO WASHINGTON CARVALHO DOS SANTOS
e apelada a JUSTIÇA PÚBLICA:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor do denunciado,
Breno Washington Carvalho dos Santos
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que
condenou
o recorrente pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena

de
04 (quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 05 de abril de 2015, por volta das 06h00min, policiais militares encontravam-se em ronda ostensiva pelo município, quando avistaram dois elementos em um canto escuro da via, em atitude suspeita, momento em que realizaram a abordagem e revista pessoal dos mesmos, sendo encontrada 23 (vinte e três) petecas de substância entorpecentes conhecida por cocaína. Acrescenta a denúncia que um dos elementos era menor de idade, com o qual fora apreendida 08 (oito) petecas de cocaína, e com o acusado a importância de R$ 10,00 (dez reais), além de 15 (quinze) petecas de cocaína. Ressalta a peça acusatória que o denunciado confessou, perante a autoridade policial, a prática do crime de tráfico de entorpecentes. (02/04).

O feito tramitou regularmente, e às fls. 81/85, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o denunciado recorreu, pugnando, inicialmente, por sua
absolvição
, alegando a insuficiência de provas; e subsidiariamente, pela
diminuição da pena
aquém
do mínimo legal, com a adequação de regime prisional mais favorável
. (fl. 96).

Em
contrarrazões
, o representante do Órgão Ministerial rebateu as teses defensivas, opinando, ao final, pelo
desprovimento
do apelo. (fls. 100/104).

Às fls. 106/111, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, momento em que opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

O recorrente protesta pela reforma da sentença
a quo
, sustentando a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena fixada, para
aquém
do mínimo legal, com a adequação do regime prisional.

Todavia, tenho que razão não assiste ao apelante.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 64, o qual aferiu resultado positivo para substância Benzoilmetilecgonia, vulgarmente conhecida por cocaína.

A
autoria
também restou devidamente comprovada.

Há nesse sentido o depoimento prestado pelos Policiais Militares, que participaram da prisão do acusado, os quais foram unânimes em afirmar que flagraram o denunciado na companhia de um segundo elemento, trazendo consigo certa quantidade de petecas de cocaína, senão vejamos:

A testemunha policial, CB
Sandro Odilon Sousa Xerfan
, relatou por ocasião da audiência de instrução e julgamento, que recorda da diligência que culminou com a prisão do acusado; que estavam em ronda ostensiva, quando avistaram dois indivíduos, em uma bicicleta, em atitude suspeita; que ambos aparentavam ser adolescentes, porém depois fora comprovado que o acusado era maior de idade; que fizeram a abordagem e revista pessoal nos indivíduos, sendo encontrada em poder do acusado certa quantidade de substância entorpecente; que confirma a quantidade de droga apreendida nos autos; que não recorda quem realizou a revista pessoal no acusado. (mídia de fl. 60).

Corroborando com o relato acima, a testemunha, CB
Andson do Rosário Sousa
, que também participou da prisão do acusado, afirmou em juízo, que é policial militar; que estavam em ronda quando avistaram o réu na companhia de uma adolescente e, após revista pessoal em ambos, fora encontrada em poder dos mesmos substância entorpecente - cocaína; que a quantidade maior de droga estava com o acusado. (mídia de fl. 60).

A testemunha, SD PM
Mauro Raiol Conceição,
inquirida apenas na fase policial, afirmou que a droga fora encontrada nos bolsos do acusado e seu comparsa. (fl. 05 dos autos de I.P., em apenso).

Por sua vez, o denunciado,
Breno Washington Carvalho dos Santos
, em audiência de instrução e julgamento negou as acusações a si imputadas, relatando que não conhece o adolescente; que estava passando de bicicleta por uma rua escura, por volta das 00h00, vindo da praça, indo para casa de sua tia, quando fora abordado pelos policiais; que o adolescente também estava passando no local; que não foi encontrada qualquer substância entorpecente em seu poder; que a droga foi encontrada no mato, próximo ao local onde foi preso. (mídia de fl. 60).

Ocorre que, a tentativa do denunciado em eximir-se da autoria do delito restou evasiva, ausente de demonstração fática, sendo insuficiente para desmerecer a versão sustentada pelos policiais, porquanto não logrou comprovar a negativa de autoria quer por prova documental, quer por prova testemunhal, não havendo argumento hábil no bojo dos autos capaz de desconstituir a versão acusatória.

Outrossim, importa ressaltar que, é assente em nossa jurisprudência o entendimento de que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem lastrear o decreto condenatório, tendo sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica,
in casu
.

A corroborar com esse entendimento, confira-se os seguintes precedentes do Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO
. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...).-
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. - (...).(EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017).(...).- Habeas corpus não conhecido. (HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)
PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO -
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

Oportuno, ainda, salientar que, para a configuração do delito de tráfico de drogas é desnecessário que o agente seja preso no ato da mercancia, tendo em vista tratar-se de crime misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos descritos pelo tipo penal, separadas ou conjuntamente. Assim, temos que o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se destina a punir apenas quem vende, mas também aquele que pratica quaisquer das condutas previstas no tipo, como o vender, transportar, trazer consigo, adquirir, guardar ou ter em depósito.

Logo, verifico que, indubitavelmente, as circunstâncias do fato, somada ao depoimento dos policiais, enfatizam, sem sombra de dúvidas, o crime de tráfico de drogas imputado ao denunciado, o qual fora flagrado
trazendo consigo
15(quinze) petecas de cocaína.

Dessa forma, vislumbro que a tese de
insuficiência probatória
sustentada pela defesa é frágil e precária para enfraquecer os argumentos constantes da r. sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito de Tráfico de Drogas praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
Dosimetria da pena.
2. Do pleito de diminuição da pena aquém do mínimo legal

Com relação ao pleito de
redimensionamento da pena,
aquém
do mínimo legal, com a adequação de regime prisional mais favorável
, tenho que mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Segundo se verifica do teor da sentença de fls. 81/85, a MM.ª Julgadora, ao individualizar a pena do sentenciado, reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fundamentando tal valoração no caso concreto, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa
, portanto, dentro dos limites previstos para o tipo penal, nos termos do art. 59, II do CPB. Na segunda fase, manteve a pena anterior, face à ausência de circunstância atenuante ou agravante. Por ocasião da terceira fase reduziu a reprimenda em 1/6, em razão do reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fixando-a em definitivo no patamar de
04(quatro) anos e dois meses de reclusão
, portanto, abaixo do mínimo legal.

Acerca da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, vale salientar que, além de se tratar de matéria de avaliação discricionária e subjetiva do Magistrado, visto que a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, não há justificativa plausível,
in casu,
para modificação do índice de redução aplicado, diante das circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga apreendida, razão pela qual deve ser mantido no patamar fixado na r. decisão.

Assim, tenho que agiu corretamente a Magistrada Sentenciante, devendo ser mantida a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, conforme estabelecida pela douta Magistrada.
3. Redução da pena de multa, de ofício.

Todavia, acerca da
pena de multa
, considerando que a mesma deve ser submetida ao sistema trifásico previsto no art. 68 do CPB, bem como deve se manter proporcional à pena privativa de liberdade, e, considerando que a Magistrada não procedeu à devida redução da quantidade de dias-multa, por ocasião da terceira fase, imprescindível seu redimensionamento,
de ofício,
em respeito as regras que disciplinam a dosimetria da pena.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. -
(...). - A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
- (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (GRIFEI).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
" (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015). 3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (g/n).

Passo ao redimensionamento da pena:

1ª Fase.

Pena de multa fixada no mínimo legal de 500(quinhentos) dias-multa.

2ª Fase.

Mantenho o
quantum
anterior, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª Fase.

Presente a causa de diminuição do
§ 4ª do art. 33 da Lei 11.343/2006
, reduzo a pena em 1/6, acompanhando o índice aplicado pela Magistrada de 1º Grau, à fl. 84, totalizando em
416 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
índice que torno concreto e definitivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
,
redimensionando,
de ofício,
a pena de multa imposta ao apelante para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa,
mantendo a r. decisão em seus demais fundamentos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na pena de multa, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator